Tribunal: TJSP
Processo: 2100352-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – 2a FASE – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO – Inconformismo da autora – Acolhimento – O conjunto probatório demonstra que os réus estão dificultando o acesso aos documentos para realização de perícia. Ademais, a recusa injustificada pode gerar a presunção de veracidade dos fatos alegados, à luz do art. 400, I, CPC, sendo certo que as suas

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – 2a FASE – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO – Inconformismo da autora – Acolhimento – O conjunto probatório demonstra que os réus estão dificultando o acesso aos documentos para realização de perícia. Ademais, a recusa injustificada pode gerar a presunção de veracidade dos fatos alegados, à luz do art. 400, I, CPC, sendo certo que as suas consequências serão avaliadas e sopesadas pelo juízo, em conjunto com as demais provas constantes dos autos, no momento oportuno – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100352-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ELIANA DA SILVA RONDON, são agravados DOLORES RITA
RODRIGUES CORREA DA COSTA, ARENA PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA e PAULO EDUARDO CORRÊA DA
COSTA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24619
AI N° 2100352-68.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS (11a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ELIANA DA SILVA RONDON
AGRAVADOS: DOLORES RITA RODRIGUES RONDON e
OUTROS
JUIZ: DR. DANIEL RIBEIRO DE PAULA
Autos de origem no 0014037-49.2010.8.26.0562
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
2a
FASE

NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
EM CARTÓRIO Inconformismo da
autora Acolhimento O conjunto
probatório demonstra que os réus
estão dificultando o acesso aos
documentos para realização de perícia. Ademais, a recusa injustificada pode gerar a
presunção de veracidade dos fatos
alegados, à luz do art. 400, I, CPC,
sendo
certo
que
as
suas
consequências serão avaliadas e
sopesadas pelo juízo, em conjunto
com as demais provas constantes
dos autos, no momento oportuno
Decisão
reformada

RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por ELIANA DA SILVA RONDON contra a r. decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse
determinada a apresentação dos documentos contábeis em
cartório para realização de perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A recorrente sustenta, em resumo, que
é necessária a apresentação dos documentos em cartório, vez
que os réus estão se recusando a apresentar os documentos
para realização de perícia contábil.
Indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo (fls. 346/347), vieram informações do juízo e
resposta recursal (fls. 359/361 e 353/357).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fl.351).
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada por ELIANA
DA
SILVA
RONDON
contra
ARENA
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA., DOLORES RITA CORREA DA
COSTA e PAULO EDUARDO CORREA DA COSTA., julgada
procedente para condenar os réus a prestar as contas, nos
termos do artigo 917 do CPC/1973, no prazo de 48 horas, sob
pena de não lhes ser lícito impugnar as que a autora
apresentar, de acordo com o artigo 915, parágrafo 2o do
mesmo diploma legal (fls. 104/111).
Os
réus
interpuseram
recurso
de
apelação (fls. 538/567 e 572/603, dos autos de origem), à
qual este Tribunal deu parcial provimento, para reconhecer a
carência
da
ação por ilegitimidade de parte, com a
consequente extinção do processo sem o julgamento do mérito
em
relação
à
corré
ARENA
PARTICIPAÇÕES
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMPREENDIMENTOS LTDA.; no mais, a r. sentença foi
mantida quanto aos demais réus (acórdão de fls. 246/254).
Pelo que se observa dos autos, apesar
do
provimento
da
apelação
da
sociedade
ARENA
PARTICIPAÇÕES, que levou à extinção do processo por
ilegitimidade
passiva
de
parte,
esta
corré
apresentou
documentos (balanços patrimoniais e demonstrações), os
quais representam a prestação de contas da administração de
sociedade requerida no período solicitado na petição inicial (fls.
778/836, dos autos de origem).
A autora não concordou com as contas
apresentadas, requerendo a apresentação da documentação
completa que deu ensejo aos lançamentos apostos nos
balancetes, principalmente os livros sociais e, quanto aos
empreendimentos, os contratos de vendas, comprovantes de
depósito e matrículas imobiliárias, depósitos das distribuições
de lucros, contratos de empréstimos, honorários advocatícios
(contratos e depósitos), folha de funcionários, cópias das
ações trabalhistas e depósitos judiciais das quitações, tributos
e todos os demais constantes nas planilhas apresentadas,
devendo, após, ser deferida a perícia contábil (fls. 843/846,
dos autos de origem).
Concedido o prazo suplementar de 10
dias para que os réus complementassem a planilha
apresentada, a corré ARENA informou que não se opunha a
franquear o acesso à autora de todos os documentos que
espelhassem todas as transações da empresa, mas tal
demonstração seria inviável no cartório judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante a petição da corré ARENA (fls.
893/895, dos autos de origem), foi determinado que as partes
se ajustassem no que diz respeito às datas para consulta dos
documentos, sem intervenção do juízo (fls. 896, dos autos de
origem).
A corré ARENA peticionou no sentido de
informar local e contato para que fosse dado cumprimento à
decisão de fls. 896, com o qual a autora não concordou,
alegando
que os réus jamais facultaram acesso à documentação e, que
sem a intervenção do juízo, não apresentarão a documentação
completa necessária à verificação das contas, prolongando se
ainda mais a discussão sobre o que foi ou não apresentado.
Na sequência, adveio a r. decisão
agravada, vazada nos seguintes termos: “(...) dê-se ciência à
requerente acerca da petição de fls. 898, onde consta que os
livros contábeis e seus respectivos documentos se encontram
à disposição da autora, indicando local e contato, a fim de que
seja combinado os dias para a efetivação da referida
verificação” (fl. 304).
Após a interposição do agravo de
instrumento contra a esta decisão, a autora informou que,
mesmo tendo interposto recurso, entrou em contato com o
contador dos réus, sendo informada que a documentação não
se encontra naquele escritório, fato constatado por meio de
ata notarial e juntado aos autos (fls. 936/937, dos autos de
origem, fls. 363/364, destes autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante
desse
quadro,
o
recurso
comporta guarida.
Ao que se infere, a pretensão recursal
da autora é que seja determinado que a documentação seja
apresentada em cartório, vez que os réus estão dificultando o
acesso aos documentos.
No
caso
em
tela,
a
alegação
é
reforçada pelo fato de que, após a decisão agravada, a autora
se dirigiu ao escritório de contabilidade informado pela parte
contrária para obter acesso aos documentos, porém não
logrou êxito (fls. 363/364).
É
certo
que
pelo
princípio
da
cooperação, previsto no art. 6o do CPC, as partes devem
contribuir para o regular andamento do processo, não podendo
opor resistência indevida, notadamente quando já há sentença
determinando que os documentos sejam apresentados para
realização de perícia contábil.
Somado a isso, a recusa injustificada
na apresentação dos documentos pode gerar a presunção de
veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 400, I, do
CPC, com o registro de que suas consequências serão
avaliadas e sopesadas pelo juízo, em conjunto com as demais
provas constantes dos autos, no momento oportuno.
Em conclusão, o recurso comporta
provimento, com determinação às agravadas que apresentem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os documentos no cartório do juízo, bem como que se
intime o Escritório de Contabilidade, na pessoa do Sr. Nelson
Antonio dos Santos, para que informe o paradeiro de todos os
documentos da empresa.
Eventuais
embargos
declaratórios
serão julgados em sessão virtual, salvo se manifestada
oposição na própria petição dos embargos, nos termos da
Resolução n.o 772/2017, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator